Tribunal: TCU
Processo: 020.012/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e aplicação de multa, em razão de irregularidades relacionadas ao pagamento de verbas ilegais por intermédio da implantação de planos de demissão incentivada (PDI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Adauto Vieira de Paula, Aldemar Xavier Meira, Aldo Pascoli Romani, Almir Batista de Santana, Hamilton Domingos Teixeira, João Flavio Barbosa Sales, Jodeon Sampaio Silva, José Bispo Barbosa, José Pereira Filho, Luis Carlos Oliveira Nigro, Marco Sergio Pessoz, Orivaldo Julio Alves, Paulo Sérgio Ribeiro, Roberto Peron, Marcia Regina da Silva Vecchi e Hérmes Martins da Cunha contra o Acórdão 2814/2019-TCU-Plenário (Rel. Min. Weder de Oliveira), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.